Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS SÍNDICOS DOS EDIFÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. INEFICÁCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. A fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação integral do débito e se desenvolve no interesse do credor. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que não impliquem em violação a direitos e garantias fundamentais. As medidas pleiteadas com o escopo de comprovar a propriedade e posse de bens imóveis devem ser eficazes. Para que seja caracterizado ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Não caracteriza deslealdade processual da parte executada, apta a ensejar a multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil, a inércia ou o atraso na resposta acerca da existência de bens passíveis de penhora, sobretudo porque este ônus incumbe ao exequente, conforme dispõe o artigo 524, inciso VII, de igual diploma.